Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738765-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO MARCOS COSME DE MENEZES AGRAVADO: MARISTELLA VICTOR DE MATOS DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 5a Vara de família de Brasília (Proc. 0002020-51.2017.8.07.0016 – id 140495997) que, em cumprimento de sentença, ordenou a desocupação do imóvel arrematado - SMLN Trecho 13, conj. 01, Residencial Nosso Lar, Lt. 16 -, no prazo de 10 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. Sustenta que necessita permanecer no imóvel, única residência da família, até 31/12/22, notadamente para não comprometer a conclusão do ano letivo do filho, de 10 anos de idade, que estuda, em período integral, em duas escolas públicas próximas à casa, situadas na Asa Norte, poupando-o, assim, de eventual abalo psíquico. Acrescenta que é idoso e hipertenso e que sua esposa está desempregada, fatores que dificultam a rápida localização de nova moradia, sobretudo considerando os altos preços dos aluguéis no Plano Piloto. Afirma que o STF prorrogou, para 31/10/22, o prazo de vigência da ADPF 828/DF, que suspendeu o cumprimento de decisões judiciais de desocupação forçada de pessoas em situação de vulnerabilidade social, ressaltando que a maioria dos cidadãos foram economicamente afetados, em razão do período de pandemia, cujos reflexos obrigaram ao reconhecimento do estado de emergência pela EC 123. Suscita os direitos protetivos da criança e do idoso. Requer a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O imóvel foi levado à hasta pública em maio/21 (id 90513943 – autos principais), leiloado em 10/06/22 e a carta de arrematação emitida em 17/08/22 (id 133407429 – autos principais), portanto o imperativo de desocupar não era surpresa para o agravante, sendo certo que teve tempo hábil para providenciar as mudanças necessárias, com o mínimo impacto na vida familiar. Ademais, conforme declaração do IRPF, exercício de 2016, (id 35152255 – autos principais), o devedor é servidor público federal e, já àquela época, auferia remuneração superior a R$ 15.000,00, além de possuir outros imóveis e bens, o que não se coaduna com a alegada condição de vulnerabilidade. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator